Tribunal: TJES
Processo: 5007682-48.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007682-48.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TIAGO MAGNO DE SOUZA DUTRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento a recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo para manter o ato de exoneração de servidor em estágio probatório.

2. A parte embargante alega a existência de omissões quanto à tese de desvio de finalidade, falta de imparcialidade da comissão e ausência de metodologia para pessoa com deficiência (PCD); contradição quanto à análise das notas de avaliação e erro material sobre a comunicação da condição de saúde à administração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto às teses de desvio de finalidade, falta de imparcialidade da comissão avaliadora, aplicação da Lei Brasileira de Inclusão e nulidade da avaliação por ausência de metodologia adequada para pessoa com deficiência; (ii) estabelecer se existe contradição interna no acórdão diante da diferença entre as notas atribuídas em ciclos avaliativos distintos; (iii) determinar se houve erro material; e (iv) verificar a possibilidade de inovação recursal em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese de nulidade da avaliação por falta de metodologia adequada para PCD não foi apresentada na petição inicial nem em contrarrazões, configurando inovação recursal que impede o conhecimento do recurso neste ponto.

5. Inexiste omissão quando o julgador enfrenta a matéria central, tendo o acórdão expressamente reconhecido a legalidade do ato de exoneração como ato vinculado, uma vez constatado que o servidor não atingiu o desempenho mínimo exigido.

6. Não há contradição passível de aclaratórios quando a divergência apontada refere-se a elementos estranhos à estrutura lógica da decisão, como o confronto entre as provas dos autos e a conclusão adotada pelo colegiado.

7. O erro material não se configura quando o acórdão fundamenta a ausência de comunicação formal da condição de deficiência à administração, ainda que existam laudos médicos nos autos, não se confundindo decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

9. Tese de julgamento: “1. É incabível a apreciação, em embargos de declaração, de tese não suscitada anteriormente, por configurar inovação recursal. 2. ”Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo restritos às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei 13.146/2015; Lei 12.764/2012.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.302.189/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TIAGO MAGNO DE SOUZA DUTRA
em face do v. Acórdão (id. 17365057), que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (id. 17539443), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu nos vícios de: i) omissão, quanto à tese de desvio de finalidade (retaliação administrativa), de falta de imparcialidade da comissão, de falta de metodologia adequada para PCD, bem como quanto à aplicação da Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015); ii) contradição pela incoerência lógica entre a nota excelente no primeiro ciclo e a queda abrupta no segundo; iii) erro material, na afirmação do acórdão de que o servidor não apresentou documentação ou pedido de adaptação.

Contrarrazões ao recurso em id. 18054215 pelo desprovimento.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5007682-48.2025.8.08.0000

EMBARGANTE:
TIAGO MAGNO DE SOUZA DUTRA

EMBARGAD
O
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TIAGO MAGNO DE SOUZA DUTRA
em face do v. Acórdão de (id. 17365057), que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (id. 17539443), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu nos vícios de: i) omissão, quanto à tese de desvio de finalidade (retaliação administrativa), de falta de imparcialidade da comissão, de falta de metodologia adequada para PCD, bem como quanto à aplicação da Lei Brasileira de Inclusão (Lei 13.146/2015); ii) contradição pela incoerência lógica entre a nota excelente no primeiro ciclo e a queda abrupta no segundo; iii) erro material, na afirmação do acórdão de que o servidor não apresentou documentação ou pedido de adaptação.

Contrarrazões ao recurso em id. 18054215 pelo desprovimento.

Pois bem.

Preliminarmente, vislumbro a patente inovação recursal do embargante no que se refere à tese de “omissão quanto à nulidade da avaliação por falta de metodologia adequada para PCD”, visto que tal tese não foi aventada na petição inicial, de modo que não foi submetida ao Juízo
a quo
, nem mesmo suscitada em contrarrazões de agravo de instrumento, que não foram apresentadas.

Portanto,
NÃO CONHEÇO
do recurso neste ponto.

No mérito, de acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão, pois o acórdão acolheu a tese da legalidade e da motivação do ato administrativo. Como restou estabelecido, verificou-se que a exoneração do agravado, ora embargante, ocorreu no estrito cumprimento da legislação estadual, uma vez que a demissão é ato vinculado, não havendo margem de discricionariedade à Administração Pública, isto é, uma vez constatado que o servidor não atingiu o desempenho mínimo em qualquer dos requisitos avaliados, a sua reprovação e consequente exoneração são medidas que se impõem.

Ademais, quanto à legislação de proteção à pessoa com deficiência (Lei Brasileira da Inclusão e Lei 12.764/2012), o acórdão reconheceu que tais leis “
asseguram a necessidade de se garantir a inclusão e permanência da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, cabendo ao poder público adotar as adaptações razoáveis necessárias”
, adotando, contudo, o entendimento contrário ao interesse do embargante, no sentido de que o agravado não comunicou tal condição à Administração Pública, tampouco solicitou quaisquer adaptações funcionais.

Ademais, o vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida incongruência interna.

Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei, intento este que, equivocadamente, pretende a parte ora embargante.

No caso, aponta-se contradição na análise da prova dos autos pela queda abrupta da sua nota, o que não é hipótese de contradição interna apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Por fim, n
ão há que se cogitar, ainda, em ocorrência de erro material, o qual, conforme magistério doutrinário “[...]
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvium, 2016. p. 1.590/1.592).

Não é a hipótese, porque não se ignorou a existência dos laudos médicos juntados aos autos, mas se reconheceu que não houve requerimento ou comunicação formal perante a Administração que atestasse sua ciência.

Ademais,
“
Se os fundamentos empregados bastam para justificar a conclusão adotada, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte, não se podendo confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional”
(AgInt no AREsp n. 2.302.189/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

Portanto, o que se percebe é a irresignação da embargante com o resultado do julgamento, que foi contrário ao seu interesse, pretendendo a reforma pela via inadequada.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”
.

À luz do exposto, não existindo omissão nem contradição a serem sanadas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)